Tribunal: TJDFT
Processo: 0006925-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNICA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que desclassificou a conduta do réu de tráfico de drogas (art. 33da Lei 11.343/06) para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas nos autos são suficientes para condenar o réu por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta certeza para a posse de substância entorpecente ilícita (maconha), mas deixa dúvida quanto ao ato da traficância, cabível a desclassificação da conduta do réu de tráfico de drogas para depósito de drogas com o fim de uso pessoal, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.